Tribunal: STF
Processo: AI 832294
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. 




1. Este Supremo Tribunal Federal assentou que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma. 




2. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração: erro grosseiro. Recurso não conhecido.